Tribunal: TJSP
Processo: 0010392-57.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Pedido de reconversão da pena privativa de liberdade em penas alternativas - Impossibilidade - Condenação posterior que impõe o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado - Incompatibilidade do cumprimento dos dois tipos de penas - Aplicação do artigo 181, § 1o, alínea "e", da LEP - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Pedido de reconversão da pena privativa de liberdade em penas alternativas - Impossibilidade - Condenação posterior que impõe o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado - Incompatibilidade do cumprimento dos dois tipos de penas - Aplicação do artigo 181, § 1o, alínea "e", da LEP - Recurso desprovido.